Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Nulidade. Denúncia. Aditamento. Cerceamento de defesa. Provas. Condenação.
1 - Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, em 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública (CPP, art. 384).
2 - Não há cerceamento de defesa se o Ministério Público, com base nos fatos narrados na denúncia, adita essa em audiência para imputar novo crime ao acusado, e a defesa, instada a se manifestar, nada requer.
3 – Declarações da vítima do acidente de trânsito, em juízo, -- de que o réu fugiu do local do acidente, sendo encontrado, pela polícia, cerca de três quilômetros depois - corroboradas pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 305 do CTB.
4 – Apelação não provida.